Tribunal: TJPA
Processo: 0003576-56.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÃÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÃNIME.1. Inexistindo condenaÃ§Ãμes com trÃ¢nsito em julgado por fatos criminosos anteriores aos contidos nos autos, nÃ£o se pode pretender pela negativaÃ§Ã£o dos Antecedentes Criminais do apelado na primeira fase da dosimetria penal.2. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003576-56.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ERICK PATRICK GUIMARÃES RIBEIRO
ADVOGADO: TAYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIS CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexistindo condenações com trânsito em julgado por fatos criminosos anteriores aos contidos nos autos, não se pode pretender pela negativação dos Antecedentes Criminais do apelado na primeira fase da dosimetria penal.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o apelado Erick Patrick Guimarães Ribeiro à pena de 06 (seis) anos 02 (dois) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois dias-multa) a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, por vulneração dos tipos penais descritivos do art. 157, §2°, II do Código Penal.

Fáticamente, a denúncia ministerial argumenta que, no dia 04 de março de 2015, por volta das 18h40min, as vítimas Dyandra Rafaela de Freitas Lima e sua genitora Claudia Regina de Freitas Pimentel foram abordadas na frente de sua residência por dois indivíduos em uma motocicleta, cuja placa foi identificada como NSZ-0136, oportunidade em que o apelado desceu, retirou o capacete, e mediante grave ameaça ordenou que as vítimas lhe entregassem seus aparelhos celulares, evadindo-se logo após.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, argumentando unicamente pela necessária reconsideração de um dos vetores do art. 59 do Código Penal na 1ª fase da dosimetria operada pelo juízo - Antecedentes Criminais, pretendendo assim a majoração da pena base fixada em desfavor do apelado.

Em contraminuta, a Defesa Técnica do apelado redargui os argumentos do
parquet,
pretendendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e, portanto, dele conheço.

O cerne recursal perpassa, unicamente, na possibilidade de majoração da pena base fixada decorrente da revaloração dos Antecedentes Criminais do apelado na primeira fase da dosimetria penal e, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
a) culpabilidade: não exarcebadora do tipo penal (f);
b) antecedentes: não há condenação penal transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: com condições de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não são gravosas (f);
g) as consequências do crime não extrapolam aquelas previstas no tipo penal (f);
h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente. (f);

Acerca dos Antecedentes Criminais, a ótica de análise na primeira fase da dosimetria penal perpassa pela compreensão de que, deve-se apreender os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, nesse sentido:
Somente os fatos delitivos anteriores à prática do delito que está se punindo podem caracterizar antecedentes, pois os demais se configuram impuníveis consequentes. Ilegal é o acolhimento como antecedentes criminais de fato posterior, ainda que com condenação transitada em julgado, pois efetivamente fato anterior não é.
(STJ HC 304602/SP)

Feitas as ponderações necessárias, observo que, no caso concreto, o
parquet
, em suas razões, aponta 04 (quatro) processos existentes em desfavor do apelado, quais sejam:
-
0006089-03.2009.8.14.0051
, que, contudo, não pode negativar os Antecedentes Criminais do apelado, conquanto em consulta ao sistema de gestão processual - LIBRA, constate-se que o apelado Erick Patrick Guimarães não consta como denunciado nos autos;
-
0007157-79.2015.8.14.0051
, igualmente no referido processo não se tem elementos para negativar os antecedentes do apelado, vez que se encontra absolvido pelo juízo do feito, com espeque no Art. 386, VII do Código de Processo Penal;
-
0016978-73.2016.8.14.0051
e
0009275-91.2016.8.14.0051
, ambos não podem, nos moldes do acima explicitado, servir de lastro para a negativação dos Antecedentes Criminais do Apelado, conquanto os fatos delitivos neles apurados sejam posteriores ao ora em análise.

Assim, pela inexistência de lastro fático ou processual que albergue a pretensão contida nas razões recursais, alinho ao Procurador de Justiça e conheço do feito mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade a sentença recorrida.

É o voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator